Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-21.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Conduta da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano ao realizar a atualização de segurança e tudo indica que foi por meio de link encaminhado por terceiro estelionatário, como acontece em casos similares vistos em outros processos envolvendo o mesmo Banco. Culpa exclusiva da vítima configurada. Indenização indevida. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.